Tribunal: TJES
Processo: 0000045-70.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-70.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONCIO ALEIXO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000045-70.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONCIO ALEIXO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os policiais militares receberam denúncia acerca da suposta prática do tráfico de drogas no endereço do réu e ao procederem ao monitoramento da residência lograram êxito em visualizar a comercialização de substâncias entorpecentes, razão pela qual presentes as fundadas razões para a abordagem. 2. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de demonstrar que o réu estava comercializando drogas. 3. Impossível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que o réu possui antecedentes maculados e, a quantidade de droga apreendida denota sua dedicação a atividades criminosas. 4. Diante do quantum de pena aplicada, nos moldes do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não é possível fixar regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 5. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JERONCIO ALEIXO OLIVEIRA JUNIOR,
inconformado com a r. sentença (ID. 12535514) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa busca (ID. 12535528), preliminarmente, que seja declarada a nulidade do processo, tendo em vista que as provas foram ilegalmente obtidas mediante invasão do domicílio do apelante. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente do crime que lhe foi imputado, por ausência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, bem como almeja que seja fixado regime prisional menos gravoso.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (ID. 12535529) pleiteando o improvimento do apelo.

Parecer ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Márcia Jacobsen, pugnando pelo improvimento do recurso (ID. 12665382).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000045-70.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONCIO ALEIXO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (ID. 12535442):

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 15 de março de 2024, por volta de 18h58min, na Rua Antônio Mendes, nº 55, Bairro Brasil Novo, nesta urbe, o denunciado JERÔNCIO ALEIXO OLIVEIRA JUNIOR, de forma livre e consciente, guardava e tinha em depósito: duas porções semelhante à maconha, um pote contendo uma quantidade de aproximadamente 140 gramas de substância semelhante a maconha esfarelada, uma mochila contendo nove tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente de 7,6 kg, uma faca com resquícios de substância semelhante a maconha e uma balança de precisão, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão fls. 30/31, id 39945152.

Segundo se depreende, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o denunciado estaria traficando no local acima mencionado. Diante destas informações, foi realizado cerco de inteligência, momento em que se verificou transações relacionadas a drogas. Em determinado momento, foi realizada abordagem e nada de ilícito foi encontrado em primeiro momento, todavia, foi localizado com denunciado Jerôncio a quantia de R$ 112,00 reais em espécie, dinheiro que possivelmente Jeroncio havia recebido de Jeovane momentos antes pela venda do entorpecente.

Próximo de Jerôncio, havia uma bolsa que continha duas porções de substância análoga a maconha, pesando 230 gramas. Ao iniciar as buscas na casa do denunciado, foi encontrada a quantidade de drogas descrita no auto de apreensão de fls. 30/31, id 39945152. ”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição do réu, ao argumento de que as provas obtidas são nulas, uma vez que colhidas mediante violação de domicílio.

No presente caso, a justa causa extrai-se, do fato dos policiais militares terem recebido informações de que no endereço indicado, o apelante estaria realizando o comércio ilegal de entorpecentes. Vejamos os depoimentos que embasaram a condenação do réu:

“Que já tinha recebido disque-denúncia sobre o réu, mas que no dia da abordagem recebeu denúncia de que o réu estaria traficando em sua residência; Que estavam monitorando a casa, e que monitoramento é a confirmação visual se as denúncias eram verdadeiras; Que estavam monitorando Jerôncio há apenas 10 (dez) minutos; Que a equipe “desembarcada” viu Jerôncio entregar a droga para Jeovane, que também confirmou ter comprado de Jerôncio; Que entraram na casa tendo em vista o flagrante da venda de drogas na frente da Casa (...)”. (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Diogo de Moura)

In casu
, os agentes da lei declararam, em juízo, que, ao promoverem o monitoramento do réu, lograram êxito em observá-lo entregando a droga para o indivíduo conhecido como Jeovane, o qual inclusive, ao ser abordado, confirmou a comercialização.

Soma-se a isso, o fato de que após tal flagrância, os policiais militares encontraram valor em espécie em poder do apelante, além de droga dentro da mochila que estava próxima do réu no momento da abordagem.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

(RE nº 603.616/RO).

Conforme se depreende dos autos, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante.

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento. Vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel . Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97 .009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel . Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal . 3.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4 . Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito . Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6 . Habeas Corpus não conhecido. (STF - HC: 169788 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Assim, com base nas digressões acima apresentadas, entendo que não se mostra possível a absolvição do réu, já que demonstrado que tinha em depósito droga para a comercialização.

A defesa requer ainda a absolvição do recorrente, quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de inexistência de provas.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 4/14, Auto de Apreensão de fl. 30/31, Auto de Constatação Provisório de fl. 32, todos do ID. 12535441, o Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 12535483, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono trecho da r. sentença (ID. 12535514):

“Inicialmente, a testemunha SD/PMES Lucas Dione Rosário Jesus (ID. 54004466) indicou: “
Que abordaram o réu e um indivíduo de apelido “Marco Garapa” na calçada e encontraram certa quantidade de droga (cerca de 200g) com réu no local, dentro de uma pochete (...) Que posteriormente pediram apoio do K-9 e foram localizados vários tabletes de maconha na máquina de lavar na casa do réu;
”.

No mesmo sentido, o policial SD/PMES Diogo de Moura declarou em juízo: “
Que abordaram o réu e um indivíduo e encontraram certa quantidade de droga com réu no local, dentro de uma bolsa branca e R$ 120,00; Que fizeram busca na casa de Jeroncio com a cadela Mona, e encontraram drogas dentro do armário da sala e no porão da residência dentro de armário e dentro da máquina de lavar; Que era uma quantidade grande de drogas, cerca de 09 tabletes de maconha; Que Jeroncio assumiu que a droga era dele
;”.

Por fim, o acusado JERÔNCIO ALEIXO OLIVEIRA JUNIOR confessou a traficância e em seu interrogatório indicou que as drogas apreendidas pertenciam a indivíduo chamado “MINEIRO”, afirmando
"que estava traficando, pois estava devendo dinheiro ao Mineiro, pessoa que conheceu em Cariacica e de que quem pegou as drogas."

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso porque, os depoimentos policiais foram uníssonos em afirmar, que ambos os agentes da lei visualizaram o apelante vendendo entorpecentes para um terceiro indivíduo, o qual também é envolvido no tráfico de drogas.

Ademais, no momento da realização da busca pessoal os militares lograram êxito em encontrar R$112,00 em espécie, além de 02 (duas) porções de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, diligenciaram na residência do acusado, ocasião em que encontraram um pote contendo aproximadamente 140 (cento e quarenta) gramas de maconha esfarelada; uma mochila com 09 (nove) tabletes de maconha, pesando um total de 7,6 Kg; e materiais de comércio, como uma faca para fracionar os entorpecentes, embalagens e balança de precisão.

Vale salientar que os depoimentos dos agentes da lei se revestem de idoneidade probante, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Não obstante, em seu interrogatório judicial ID. 54004466, o réu confessou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando “que estava traficando, pois estava devendo dinheiro ao Mineiro, pessoa que conheceu em Cariacica e de quem pegou as drogas”.

Ademais, para caracterizar o crime de tráfico de drogas basta que o agente pratique quaisquer dos núcleos verbais descritos no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, cuja destinação comercial é evidenciada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, as condições da conduta do agente, a quantidade de substância entorpecente apreendida, como se verifica na hipótese.

Desta forma, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito da defesa de
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
.

Em atento estudo dos autos, verifico não ser possível acolher o pedido, eis que ausentes os requisitos para aplicação do benefício que são subjetivos e cumulativos.

Conforme se depreende do caderno processual, houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, como se conclui pelo laudo químico (ID. 47298807), em que se constata a apreensão de aproximadamente 8Kg de maconha, evidenciando a dedicação do réu a atividades criminosas.

Acrescente-se, ainda, o fato de que o acusado já foi condenado anteriormente nos autos de nº 0001037-75.2017.8.08.0064, sendo pacífico o entendimento de que o transcurso do período depurador afasta apenas a reincidência, mantendo-se para todos os efeitos a mácula dos antecedentes criminais, requisito a ser observado para a concessão do benefício da causa especial de diminuição de pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERÍODO DEPURADOR NÃO AFASTA OS MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. NÃO INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art . 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. 2. Sendo o agravante possuidor de maus antecedentes, não há como ser beneficiado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas . 3. A quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso. 4. Não há bis in idem na utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e promover o recrudescimento do regime prisional . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1124693 MG 2017/0159348-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

Pugna, ainda, a defesa pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Entretanto, mais uma vez sem razão.

Considerando os ditames do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, e levando em conta que o réu foi condenado à 06 (seis) anos de reclusão e não é reincidente, não existe outra possibilidade legal de regime inicial de cumprimento de pena senão o semiaberto.

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
”

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)